Tribunal: TJDFT
Processo: 0001218-94.2019.8.07.0012
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-01-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0001218-94.2019.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WILLIAM DA SILVA SOUSA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no art. 105, III, “a”, da Constituição Federal – CF/88, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “PENAL. DESACATO (CP, ARTIGO 331). EXPRESSÕES DEPRECIATIVAS DOLOSAMENTE DIRIGIDAS A AGENTE PENITENCIÁRIO, EM DIA DE VISITA AOS PRESOS. TIPICIDADE COMPROVADA POR TESTEMUNHOS IDÔNEOS. RECURSO IMPROVIDO. I. Conduta criminosa consistente na dolosa emissão de expressões depreciativas (“filho da puta”, “desgraçado” e “ir se foder”) diretamente dirigidas contra a honra objetiva e subjetiva de agente penitenciário que, no dia 25.4.2019, por volta das 13h, no CDP, Bloco 3, Papuda, São Sebastião/DF, teria advertido o acusado por estar a importunar os demais internos. II. Contexto probatório: harmonia entre a prova subjetiva firmada por testemunhas idôneas (agentes penitenciários) e os demais elementos indiciários (ocorrência policial n. 3.322/2019 – ID 29244650, p. 5/8; termo circunstanciado n. 424/2019 – ID 29244650, p. 10/11). Inexistência de contradição relevante entre as declarações prestadas na fase instrutória pela testemunha G.G.L.L. e pela vítima L.A.A.N. (IDs 29244655 e 29244656), as quais foram contundentes ao afirmar que o réu, no dia dos fatos, aparentava estar embriagado e, ao ser encaminhado ao “corró”, passou a ofender o ofendido com expressões injuriosas. Outrossim, registra-se que a versão dos fatos apresentada pelo recorrente (teria tomado calmante em razão do falecimento de sua esposa) mostra-se isolada do acervo probatório, a não respaldar, portanto, a tese de inexistência do fato. III. De outro vértice, a jurisprudência do TJDFT entende que os depoimentos prestados por agentes públicos de segurança que atuaram no caso, no exercício de suas funções, possui presunção de veracidade e de legitimidade, de forma a auxiliar a construção do convencimento do julgador, sobretudo se não existe, nos autos, circunstância apta a invalidar os depoimentos. Precedentes: TJDFT, 1a Turma Criminal, acórdão 1013843, DJE 05.05.2017; 3a Turma Criminal, acórdão 1012878, DJE 03.05.2017. IV. E para a configuração do crime de desacato não se exige dolo específico, a mostrar-se suficiente o dolo genérico. Precedentes do TJDFT: 3a Turma Recursal, acórdão 1008673, DJE 07.04.2017; 2a Turma Recursal, acórdão 939258, DJE 09.05.2016. V. Resulta, pois, ilhada a tese recursal de atipicidade da conduta. Autoria e existência do tipo penal objetivo e subjetivo (dolo genérico) irrefutáveis: tipicidade da conduta ao art. 331 do Código Penal. Pena celular razoavelmente fixada (seis meses de detenção). VI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 86 § 5o). Sem custas nem honorários.” O recorrente argumenta que o tipo penal “desacato à autoridade” não pode ser considerado crime, em virtude de a tipificação ser incompatível com a Convenção Americana de Direitos Humanos. Argumenta que não houve dolo específico, no caso, para configuração do crime. Contudo, imperioso destacar que o recurso especial não comporta conhecimento, por não ser admissível nas causas que tramitam sob a égide da Lei n. 9.099/95. Neste sentido, firmou-se a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, em entendimento sumulado: Súmula no 203 STJ - Não cabe recurso especial contra decisão proferida por órgão de segundo grau dos Juizados Especiais Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso especial por ausência do pressuposto intrínseco de admissibilidade atinente ao cabimento. Publique-se. Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e proceda-se a baixa dos autos. Brasília, 9 de dezembro de 2021. CARLOS MARTINS Juiz de Direito